Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRENTE. OMISSÃO. ANÁLISE DOCUMENTOS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o artigo 85, §§2o e 11 CPC.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto ao provimento ou não do recurso.
4. Os memorais são apenas instrumentos para que o advogado explane suas ideias e teses apresentadas no recurso de forma a convencer os julgadores e não para juntada de novos documentos.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.